Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. MANDADO DE CONSTATAÇÃO. MEDIDA NECESSÁRIA E CABÍVEL. COOPERAÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. PREVALÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, a decisão de mérito, de acordo com o disposto no art. 6o do CPC, de modo que devem ser empreendidos todos os esforços necessários para que a execução alcance êxito.
2. Afasta-se a presunção judicial de que todos os bens que guarnecem o estabelecimento empresarial da parte executada são impenhoráveis porque somente a constatação realizada por oficial de justiça pode efetivamente afastar a existência de bens passíveis de penhora, diversos daqueles previstos no art. 833, inc. V, do CPC.
3. Admite-se o cumprimento de mandado de constatação, penhora e avaliação por oficial de justiça, por ser medida que melhor atende ao interesse da parte exequente, com amparo no art. 797 do CPC.
4. Agravo de instrumento provido.